Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-44.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001364-44.2009.8.11.0055 –
APELANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BIANCA BRUNA ALVES
Vistos etc.
Trata-se de Apelação Cível interposto pela UNEMAT – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação trabalhista n.o 0001364-44.2009.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente, para condenar o Requerido tão somente, ao pagamento do FGTS, sem acréscimo de multa pretendida devidamente corrigido pelo INPC a partir da distribuição da ação e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.
Alega o Apelante que o vinculo se deu mediante contrato temporário, visando interesse público, não havendo que se falar em percepção ao FGTS.
De forma subsidiaria, caso mantenha o entendimento, requer seja fixado o índice pelo IPCA-e.
Requer a reforma da sentença, para que seja excluída a condenação ou em não sendo, que seja fixado o índice pelo IPCA-e.
Contrarrazões id 92186049.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolvo o feito abstendo-me de adentrar o meritum causae para que estão preclara Câmara efetue o julgamento do recurso. (id.92508454)
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que BIANCA BRUNA ALVES, ajuizou Ação trabalhista n.o 0001364-44.2009.8.11.0055 em face da UNEMAT – Universidade de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 6418,87 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) (id. 92152964).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, e de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora